Tribunal: STF
Processo: ARE 957287
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDICAMENTO ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. CONCESSÃO. NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MEDIANTE RECEITUÁRIO DE MÉDICO INTEGRANTE DO SUS ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SFT. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo interno. Apelação cível. Fornecimento de medicamentos. Interesse de agir. Município de Teresópolis. Matéria debatida. Enunciados n° 65 e 116 do T JERJ. Taxa judiciária. Honorários advocatícios. Ação objetivando a obtenção de fornecimento de medicamento para hipossuficiente. Sentença que julgou procedente o pedido para ratificar os termos da tutela antecipada e condenar o réu a fornecer os medicamentos necessitados descritos na prescrição médica, devendo a obrigação deve ser cumprida até o dia cinco de cada mês, pena de multa diária de R$ 100,00, facultando o fornecimento de substância genérica com o mesmo principio ativo das descritas no receituário e condenando o réu, por fim, ao pagamento das despesas processuais devidas, eventualmente adiantadas, da taxa judiciária e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa. Decisão monocrática hostilizada que modificou os honorários advocatícios, reduzindo-os para o montante de R$ 100,00 e que, em reexame necessário, determinou que os receituários e atestados a serem apresentados semestralmente sejam expedidos por médicos integrantes do SUS ou de entidades sem fins lucrativos e organizações não governamentais reconhecidas de utilidade pública e para facultar fornecimento de medicamento genérico ou similar. Apelo do autor provido parcialmente apenas e tão somente para elevar os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública para o montante de R$ 339,00, em consonância e guardando correspondência com o enunciado nº 182 da súmula deste Tribunal de Justiça. No que guarda pertinência com a questão do reexame necessário, fica mantida a exigência porque esses vêm sendo postulados que, reconheço, ainda não são os ideais, mas compõem o ponto aonde ainda se pode chegar. Afinal, os receituários, laudos e atestados firmados por médicos particulares são indubitavelmente documentos hábeis à comprovação do diagnóstico, da necessidade de medicamentos, utensílios e tratamentos pelo doente hipossuficiente. Aliás, os efeitos dessas interações profissionais são óbvios, sendo certo que médicos, que em sua maioria exercem de forma particular o seu ofício, rotineiramente prestam relevantes serviços ao Judiciário. No entanto, a complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), reclama, mais que simples cautela, uma interação harmoniosa, um aperfeiçoamento constante, ininterrupto e uma evolução permanente de todo o sistema, o qual se equilibra em recursos finitos, escassos e que, apesar de todos os cuidados, não poucas vezes, cumpre admitir, se esvaem pelos desvãos da estrutura burocrática nem sempre atuante da forma com que o reclama a coisa pública. Recurso provido parcialmente.” (e-doc. 13, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13, p. 24).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 6º, 196 e 198, caput e inc. II, da Constituição da República. Sustenta ser desnecessário que o pedido relativo ao medicamento pleiteado seja veiculado em receituário firmado por médico do Sistema Único de Saúde. 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por Coracy Mendes Siqueira em face do Município de Teresópolis, objetivando a condenação do réu a lhe fornecer os medicamentos Lumigan colírio, Combigan colírio e Azopt colírio para tratamento de glaucoma crônico, mal do qual padece (fls. 17/18). 



    Em seu inconformismo, argui autor, ora agravante, ser impositiva a reforma da sentença e particularmente no que tange à exigibilidade de receituários a serem obtidos por ele, mas não de médicos particulares, e ainda como afastada a redução verificada na fixação dos honorários advocatícios, os quais aviltariam a verba.



    (...)



    Por fim, no que diz respeito à imposição no sentido de que os laudos e atestados sejam firmados por integrantes do SUS, de entidades sem fins lucrativos e de organizações não governamentais reconhecidas como de utilidade pública e que o ente público pode fornecer medicamento genérico ou similar, desde que disponham dos mesmos princípios ativos do originalmente descrito na inicial, esses vêm sendo postulados que, reconheço, ainda não são os ideais, mas compõem o ponto aonde ainda se pode chegar. 



    Nessa vereda, cumpre ressaltar que os receituários, laudos e atestados firmados por médicos particulares são documentos hábeis à comprovação do diagnóstico, da necessidade de medicamentos, utensílios e tratamentos pelo doente hipossuficiente. Aliás, os efeitos dessas interações profissionais são óbvios, sendo certo que médicos, que em sua maioria exercem de forma particular o seu ofício, rotineiramente prestam relevantes serviços ao Judiciário. Como peritos, por exemplo. No entanto, a complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), reclama, mais que cautela, uma interação harmoniosa, um aperfeiçoamento constante, ininterrupto e uma evolução permanente de todo o sistema, o qual se equilibra em recursos finitos, escassos e que, apesar de todos os cuidados, não poucas vezes se esvai pelos desvãos da estrutura burocrática.” (e-doc. 13, p. 7-10).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que em momento algum houve negativa do que pleiteado, ao contrário, o pedido foi inteiramente acolhido, tendo o Colegiado de origem, analisando o caso concreto, se limitado a concluir pela necessidade de que a prescrição fosse subscrita por profissional do SUS ou de entidade sem fins lucrativos. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 e da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator